Tribunal: TJMT
Processo: 1007159-57.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007159-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), ELISABETE CONCEICAO DE OLIVEIRA - CPF: 761.223.101-82 (AGRAVANTE), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (AGRAVADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE ANUAL E POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA - POSSIBILIDADE ENTRE OS CONTRATANTES E PREVISÃO CONTRATUAL – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA AFERIÇÃO DE EVENTUAL ABUSIVIDADE – PERIGO DE DANO EVIDENCIADO POSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NO CASO CONCRETO, DO CARÁTER ABUSIVO DO REAJUSTE EFETIVAMENTE APLICADO - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de arresto, nos termos dos artigos 300 e 301 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo requerente, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ainda que nos planos coletivos o reajuste anual e de mudança de faixa etária se dê conforme as disposições contratuais definidas entre a operadora e a pessoa jurídica contratante, a circunstância autoriza a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de suspender a cobrança se, em análise de cognição sumária, restar evidenciado que o índice de reajuste do plano de saúde não se harmoniza com o princípio da boa-fé, em razão dos indícios de abusividade e desproporcionalidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1007159-57.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ELISABETE CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA

AGRAVADA: UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
ELISABETE CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA
, contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Jaciara/MT,
Dr. Pedro Flory Diniz Nogueira
,

lançada nos autos de “
ação cominatória com pedido de tutela de urgência e indenização por danos materiais
” nº 1003259-70.2023.8.11.0010 ajuizada em face da
UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
, que
indeferiu
o pedido de antecipação de tutela de urgência formulado pela parte autora para que a requerida suspenda o reajuste aplicado.

Em suas razões recursais, a agravante relata que
“é beneficiária do plano de saúde comercializado pela Caixa de UNIMED CUIABÁ e administrado pela Caixa de Assistência aos Advogados - CAA, por meio de contrato coletivo por adesão, plano Saúde Unimed Cuiabá, vigente desde 2020”
(sic).

Alega que
“desde a contratação, a mensalidade da AUTORA vinha um valor de mensalidade relativamente dentro do esperado a cada ano. Porém ocorre que ao realizar 60 (sessenta) anos o valor da mensalidade da AUTORA, quase que dobrou o valor. A mensalidade que pagava R$807,69 (oitocentos e sete reais e sessenta e nove centavos), passou a ser coberto R$1.622,58 (mil seiscentos e vinte e dois reais e cinquenta e oito centavos). E, em atenção ao histórico de pagamento da apólice em questão, verifica-se que, após completados 59 anos, desde 2023, a REQUERIDA aplica reajustes anuais (sinistralidade e VCMH) em importantes elevados na data de aniversário do contrato, os quais foram (e ainda serão) determinantes para a majoração excessiva das mensalidades”
(sic).

Sustenta que “
a variação aplicada no caso concreto após a Autora fazer 59 anos o reajuste da mensalidade da mesma foi de aproximadamente 162% (cento e sessenta e dois por cento), sendo que no contrato em anexo, o reajuste deveria ser 98,81% (noventa e oito virgula um) %, bem diferente dos 162% cobrado ultimamente pela Unimed”
(sic).

Aponta que “
tais reajustes são aplicados sem qualquer informação sobre a composição do percentual e a ÚNICA comunicação que os consumidores possuem de tal aplicação é uma notificação simples enviada pelas Requeridas, informando, apenas e tão somente, o percentual do reajuste, sem qualquer dado adicional sobre a efetiva necessidade de aplicação do referido reajuste
” (sic).

Afirma que “
não existe qualquer previsão de fórmula de cálculo que permita ao consumidor averiguar se os percentuais aplicados não condizem com a realidade da apólice, visto que os percentuais para sua faixa etária é de 88,53% diferente dos 162% cobrado pela Requerida
” (sic).

Assevera que “
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo restou amplamente demonstrado, uma vez que se a beneficiária não conseguir adimplir as mensalidades, esta poderá ficar sem plano de saúde, e, consequentemente, sem assistência médica, em razão dos valores abusivos que estão sendo cobrados pela REQUERIDA
” (sic).

Com essas considerações, pugna pela antecipação de tutela recursal
“para determinar o afastamento dos reajustes anuais (sinistralidade e VCMH) aplicados desde Agosto/2023, autorizando somente os índices fixados pela ANS para os contratos individuais/familiares”
(sic).

Quanto ao mérito, requer o provimento do recurso, “
reformando a decisão interlocutória do Juízo a quo, a fim de determinar que o plano de saúde, UNIMED RONDONOPOLIS, ora agravada, afastem os reajustes por idade aplicados desde Agosto de 2023, substituindo-os pelos índices autorizados pela ANS para os contratos individuais, até que seja apresentado pelas REQUERIDAS, LIMINARMENTE, os documentos comprobatórios dos reajustes aplicados acima dos índices da ANS, quais sejam: a) A composição dos índices do reajuste por idade com detalhamento quanto à variação da sinistralidade; b)As notas fiscais e contábeis que comprovem o pagamento aos estabelecimentos credenciados pela utilização efetiva do plano de saúde apta a gerar os reajustes aplicados desde Agosto de 2023; c) implemento de atualizações tecnológicas e de serviços médicos (Rol ANS) que justifiquem o aumento da mensalidade no patamar fixado pela
REQUERIDA
; d)Documentos que demonstrem que a freqüência da utilização dos recursos disponibilizados pelo plano de saúde foi efetivamente aumentada pelos membros da categoria profissional a que pertence à
AUTORA
; e) Balanço anual das
REQUERIDAS
, com o detalhamento do seu faturamento, despesas e seu lucro efetivo”
(sic) (id. 207098663).

A antecipação da tutela recursal foi
deferida
por mim, na data de 22/03/2024, conforme Id. 207607154.

Contraminuta ofertada no Id. 210683685, pelo desprovimento deste instrumento.

A parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça, consoante certificado no Id 207163171.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Cinge a controvérsia em saber se é caso de reformar a decisão hostilizada que indeferiu o pedido de urgência, onde se pretendia determinar que a requerida agravada afaste os reajustes por aplicados desde agosto de 2023, substituindo-os pelos índices autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para contratos individuais.

Nesse aspecto, no que atine à mudança de faixa etária, o reajuste dos planos de saúde coletivos em razão da mudança de faixa etária, desde que prevista no contrato, não configura ato ilícito ou abusivo. No entanto, há que se perquirir também se o índice aplicado para o reajuste não importaria em abusividade.

O reajuste por faixa etária deve ser realizado segundo o disposto na Instrução Normativa nº 63/03 da ANS e para a verificação da abusividade alegada pela autora, se faz necessária a análise do percentual indicado no contrato, comparando-o ao dispositivo acima colacionado, bem como a apuração do percentual adequado e razoável da majoração da mensalidade, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n° 1.873.377/SP, 1.716.113/DF e 1.715.798/RS, em 08/04/2022, paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no TEMA 1016.

Ademais, sabe-se que para os reajustes anuais de plano de saúde coletivo não há percentual-limite previamente fixado pela ANS em sede de contrato individual, podendo ser livremente negociado pelos contratantes. Desse modo, o aumento em si não é vedado, mas não pode ser expressivo a ponto de romper o equilíbrio contratual.

Assim, cabe ao Judiciário verificar eventual argumento de abusividade, que pode se dar em relação à ausência de previsão contratual quanto à manifesta desproporcionalidade no reajuste, que impossibilite a permanência da filiação do idoso no plano de saúde.

No caso dos autos há previsão contratual acerca dos reajustes anuais e de mudança de faixa etária (Cláusulas 16.6 e 16.6.1 – Contrato id. 207098665 – pág 48).

Assim, malgrado haja previsão contratual acerca dos reajustes anuais e de mudança de faixa etária, é necessária dilação probatória, com a produção de perícia atuarial, para evidenciar possível desproporcionalidade.

Entretanto, está demonstrado por meio dos documentos de ids. 207098665 – págs. 54 a 55, que o valor da mensalidade foi majorado de R$ 790,46 (setecentos e noventa reais e quarenta e seis centavos) em 10/01/2022 para R$ 1.622,58 (um mil, seiscentos e vinte e dois reais e cinquenta e oito centavos) em 10/12/2022, ou seja, em mais de 100% (cem por cento) em razão do reajuste anual em função do VCMH (Variação dos Custos Médico Hospitalares) e mudança de faixa etária, o que, em tese, contraria o princípio da boa-fé contratual, a orientação dos Tribunais Superiores e deste Sodalício, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – REAJUSTE ANUAL – SINISTRALIDADE – AUSÊNCIA DE ESTUDOS TÉCNICO/ATUARIAIS, COM VISTAS A BUSCAR A PRESERVAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA OPERADORA – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NO CASO CONCRETO, DO CARÁTER ABUSIVO DO REAJUSTE EFETIVAMENTE APLICADO – REAJUSTE SUPERIOR AO DOBRO DO ANO ANTERIOR – SUSPENSÃO – PERTINÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a majoração das mensalidades do plano de saúde em virtude da sinistralidade é possível a partir de estudos técnico-atuariais, com vistas a buscar a preservação da situação financeira da operadora. Pertinente a suspensão do reajuste do plano de saúde, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade, em percentual superior ao dobro do ano antecedente e sem estudos técnico/atuariais, em razão dos indícios de abusividade e desproporcionalidade”.
(
TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023723-48.2023.8.11.0000, Relatora: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL – REAJUSTE DE MENSALIDADE ANUAL E AUMENTO DE FAIXA ETÁRIA – POSSIBILIDADE ENTRE OS CONTRATANTES E PREVISÃO CONTRATUAL – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA AFERIÇÃO DE EVENTUAL ABUSIVIDADE – PERIGO DE DANO EVIDENCIADO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA –RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
‘A legislação de regência de plano de saúde autoriza o reajuste anual de planos coletivos aos contratos definidos entre a operadora de planos de saúde (UNIMED) e a pessoa jurídica contratante. Presentes indícios da plausibilidade do direito e risco de dano, em relação ao aumento da mensalidade do plano de saúde, em função do implemento da idade e reajuste anual, deve ser mantido o deferimento da liminar recursal até um melhor esclarecimento dos fatos, durante a instrução processual’.
(N.U 1013440-05.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)”.
(TJ-MT - AI: 10258067120228110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 16/05/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISÃO DE CONTRATO - PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE DAS MENSALIDADES –
MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA
–
ABUSIVIDADE DO ÍNDICE DE REAJUSTE A SER APURADA EM COMPARAÇÃO COM A CLÁUSULA CONTRATUAL E A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 63/03 DA ANS
– NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DO CÁLCULO AUTUARIAL - REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS – CAUÇÃO - DESNECESSÁRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Concede-se a tutela de urgência quando presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no art. 300 do CPC. Ainda que nos planos coletivos o reajuste anual se dê conforme as disposições contratuais definidas entre a operadora e a pessoa jurídica contratante, a circunstância autoriza a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de suspender a cobrança se, em análise de cognição sumária, restar evidenciado que o índice de reajuste do plano de saúde não se harmoniza com os termos das cláusulas do contrato firmado entre as partes.
A exigência de caução contraria a finalidade da tutela antecipatória, que é impedir que o consumidor fique sem o atendimento médico, em face da alegada abusividade na cobrança”.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1005472-84.2020.8.11.0000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2023)

Conclui-se, portanto, que ainda que nos planos coletivos o reajuste por faixa etária e reajuste anual se dê conforme as disposições contratuais definidas entre a operadora e a pessoa jurídica contratante,
a circunstância autoriza a antecipação dos efeitos da tutela a fim de suspender a cobrança se, em análise de cognição sumária, restar evidenciado que o índice de reajuste do plano de saúde não se harmoniza com os termos das cláusulas do contrato firmado entre as partes
.

Ademais, verifica-se que o perigo de dano à agravante é imediato, pois, o aumento da parcela mensal em percentual acima de sua expectativa contratual e realidade financeira, faz com que ocorra o distrato prematuro do contrato, sem a devida cognição exauriente.

Ainda, tem-se que no caso em apreço não há a irreversibilidade da medida, uma vez que, sendo julgado improcedente o processo, a ré e ora agravante poderá cobrar eventual crédito por meios legais próprios.

Desta feita, deve-se assegurar o direito fundamental à saúde da parte vulnerável na relação, nos temos do art. 196, da CF, suspendendo-se o aumento das prestações da forma exigida, diante da probabilidade do direito evidenciado, o perigo de dano manifesto e ausência do perigo de irreversibilidade da medida.

Ante o exposto, conheço do recurso de
DOU PROVIMENTO
, para reformar a decisão hostilizada, determinando que a requerida agravada afaste os reajustes aplicados desde agosto de 2023, substituindo-os pelos índices autorizados pela ANS para os contratos individuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024